Tribunal: TJDFT
Processo: 0705115-21.2021.8.07.0012
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0705115-21.2021.8.07.0012 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) EMBARGANTE: ALLCARE ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EM SAÚDE LTDA, CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, LEILANE DA SILVA VIEIRA EMBARGADO: LEILANE DA SILVA VIEIRA, CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, ALLCARE ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EM SAÚDE LTDA DESPACHO Após a prolação da decisão monocrática de ID n° 45380273, por meio da qual esta Relatoria não conheceu dos embargos de declaração opostos pela ré Allcare Administradora de Benefícios São Paulo Ltda., a autora Leilane da Silva Vieira protocolou petição (ID n° 45518519) requerendo a certificação do trânsito em julgado do acórdão proferido pela 3a Turma Cível, bem como a transferência da quantia depositada em juízo pela ré Central Nacional Unimed para a sua conta bancária. Porém, a jurisdição deste juízo ad quem, que, neste caso, atuou como instância revisora, encerrou-se quando do julgamento de todos os recursos interpostos pelos litigantes, motivo pelo qual esse pleito relativo à transferência de valores deve ser examinado pelo juízo de primeiro grau, após a elaboração de certidão atestando o trânsito em julgado da citada decisão colegiada. Posto isso e considerando, ainda, a renúncia ao direito de recorrer manifestada por todas as partes, CERTIFIQUE-SE o trânsito em julgado do acórdão de ID n° 41951705. Posteriormente, REMETAM-SE os autos ao juízo de origem, onde será analisado o petitório de ID n° 45518519 e os demais requerimentos referentes ao cumprimento da decisão prolatada pela 3a Turma Cível. Cumpra-se. BRASÍLIA, DF, 14 de abril de 2023 20:10:10. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora